Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-61.2013.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000165-61.2013.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDECI RODRIGUES DE BRITO e outros (7)

Advogado(s)
:
ANDRE LAZARO PRATES ALVES

APELADO: AURELINO GOMES PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILMARA APARECIDA SILVA BRAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REDISTRIBUÍDOS DE OFÍCIO POR EQUIDADE
.
VALOR DA CAUSA ÍNFIMO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por VALDECI RODRIGUES DE BRITO, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BRITO E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de
Jacaraci
/BA, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por AURELINO GOMES PEREIRA, JAIR GOMES PEREIRA E SILSO GOMES PEREIRA.

A sentença reconheceu a posse exercida pelos autores sobre imóvel rural denominado “Lagoa do Morro”, determinando a manutenção da posse e a abstenção dos réus de praticar atos de turbação ou esbulho, bem como a retirada de pertences do local, sob pena de multa diária.

Os apelantes sustentam serem proprietários e possuidores da área em litígio, afirmando que o imóvel sempre integrou fazenda pertencente aos ascendentes de Maria das Graças Pereira Brito e que os autores nunca exerceram posse sobre a fração discutida. Alegam, ainda, insuficiência da prova testemunhal produzida nos autos e requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os autores comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel rural e a ocorrência de
turbação praticada pelos réus; e (
ii
) definir a adequação da fixação de honorários advocatícios na hipótese de valor da causa reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, a análise judicial restringe-se à verificação da posse e da ocorrência de turbação ou esbulho, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

Nos termos dos
arts
. 560 e 561 do CPC, compete ao autor demonstrar a posse, a turbação ou esbulho, a data do evento e a continuação da posse na hipótese de ação de manutenção.

No caso concreto, a prova documental e testemunhal demonstrou que os autores exercem posse sobre o imóvel rural situado na localidade denominada “Lagoa do Morro”, utilizado para moradia e atividades agrícolas por diversas gerações da família.

Consta dos autos certidão emitida pelo Registro de Imóveis da Comarca de
Jacaraci
/BA indicando aquisição do imóvel por Aureliano Gomes Pereira mediante escritura pública de compra e venda datada de 20/11/1938. Também foram apresentados comprovantes de lançamento de imposto territorial rural em nome do
Sr. Aureliano.

A prova oral colhida em audiência
reiter
ou que a família dos autores reside e trabalha na área há longo período, tendo sido relatado que o réu Valdeci ingressou na propriedade, cercou áreas, bloqueou estrada de uso comum e introduziu gado na área, circunstâncias que configuram turbação possessória.

Os réus não compareceram à audiência de instrução e não produziram prova testemunhal apta a infirmar o conjunto probatório apresentado pelos autores, limitando-se a invocar alegação de propriedade, o que não afasta a proteção possessória.

O acervo probatório demonstra a exteriorização do poder de fato exercido pelos autores sobre o imóvel e a prática de atos de turbação pelos réus, o que justifica a manutenção da sentença que reconheceu o direito à proteção possessória.

Afasta-se o reconhecimento de sucumbência recíproca, pois os autores obtiveram êxito no pedido possessório, configurando eventual improcedência de pedidos acessórios sucumbência mínima.

Considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 678,00, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Observada a tabela de honorários da OAB/BA vigente a partir de fevereiro de 2026, os honorários advocatícios em ações possessórias correspondem a R$ 8.042,19, valor que se mostra adequado à natureza da causa e ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios
redistribuídos em favor dos advogados dos Autores/Apelados e
fixados em R$ 8.042,19, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: CC, art. 1.210, § 2º; CPC,
arts
. 560, 561; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); STJ, REsp 1.746.072/PR; TJ-MG, Apelação Cível 50067926520228130521; TJ-PA, Apelação Cível 00011233220068140010; TJ-RJ, Apelação 00096470620158190061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
.
0000165-61.2013.8.05.0136
,

tendo como Apelantes
VALDECI RODRIGUES DE BRITO E OUTROS (7)
e Apelados,
AURELINO GOMES PEREIRA E OUTROS (2)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator